Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-29.2014.8.11.0085
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000410-29.2014.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE PAIVA - CPF: 273.255.631-91 (EMBARGANTE), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), FUNDO MUNIC PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRANOVA DO NORTE - CNPJ: 02.839.701/0001-44 (EMBARGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), KARINA OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - CPF: 697.636.901-53 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PLEITO DE INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS PERCEBIDOS PELO DE CUJUS COMO SE VIVO FOSSE – PARIDADE - IMPOSSIBILIDADE – ÓBITO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 - ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE
:
SÔNIA MARIA DE PAIVA MIGUEL

EMBARGADO:
FUNDO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE – PREVITER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Sônia Maria de Paiva Miguel,
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade proveu
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Terra Nova do Norte - PREVITER
.

Em suas razões recursais
, a embargante sustenta a ocorrência de obscuridade e contradições, no acórdão embargado, alegando que não foi observado que após a edição da Emenda Constitucional 41/2003,
as pensões passaram a corresponder ao valor integral da remuneração do servidor falecido. Diz que, todos os valores detalhados no holerite são relacionados à trabalhos realizados pelo de cujus.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, sanando a omissão apontada, restabelecendo a sentença, a fim de que a Embargante possa receber o valor da pensão na integralidade dos proventos percebidos pelo de cujus.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do
ID. 132567654, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 2 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por
Sônia Maria de Paiva Miguel,
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade proveu
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Terra Nova do Norte - PREVITER,

restando assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE – REJEITADA – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – REAJUSTE DA PENSÃO – PLEITO DE INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS PERCEBIDOS PELO EX SERVIDOR SE VIVO FOSSE – PARIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ÓBITO APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 - REVISÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

2.
Por sua vez, o art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 somente garantiu paridade aos aposentados e pensionista que detinham tal direito até a data da publicação da referida Emenda Constitucional. Contudo, a autora se tornou pensionista em 2013, após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003, não fazendo jus a paridade e, portanto, não há falar em equiparação dos proventos com a remuneração do ex-servidor "se vivo estivesse".

Extrai-se dos autos que, a parte autora, ora Embargante, ajuizou Ação Previdenciária em desfavor do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Terra Nova do Norte - Previter, objetivando, a revisão do pagamento a título de pensão por morte, do valor integral dos proventos recebidos pelo
de cujus
, quando em vida.

Relatou que, em razão do falecimento protocolou junto a Previter, pedido de benefício de pensão por morte, no valor integral dos vencimentos recebido pelo
de cujus
, que era em média superior à R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), ao passo que posteriormente foi reconhecido a condição de beneficiária do servidor falecido, concedendo-lhe o benefício de pensão por morte, contudo, reclama que, foi fixado o valor da pensão no montante de R$ 7.267,70 (sete mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), valor que entende inferior ao que deve receber, aduzindo que o valor da pensão por morte de funcionário público é sempre igual a totalidade do valor mensal recebido pelo de cujus, quando em vida, ou seja, inclui todas as vantagens e gratificações pagas.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações da Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para prover o recurso interposto pelo Embargado, uma vez que restou consignado no acórdão
que, o
art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 somente garantiu paridade aos aposentados e pensionista que detinham tal direito até a data da publicação da referida Emenda Constitucional. Todavia a autora se tornou pensionista somente em 2013, após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003, não fazendo jus a paridade e, portanto, não há falar em equiparação dos proventos com a remuneração do ex-servidor "se vivo estivesse".

Além, de
ressalvar que o tema em discussão é regido pelo princípio
tempus regit actum
(o tempo rege o ato), ou seja, os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, que com efeito, foi consolidado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, considerando que o instituidor da pensão faleceu em
27-12-2013,
deve ser aplicada a Emenda Constitucional 41/2003, vigente a época do óbito, que somente garantiu paridade aos aposentados e pensionistas
que detinham tal direito até a data da publicação da referida Emenda
Constitucional.

Logo, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que
o falecimento do instituidor do benefício ocorreu em
(
27-12-2013),
ou seja,
após
a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, não havendo que se falar em equiparação dos proventos com a remuneração do ex-servidor “se vivo estivesse”.

Assim, ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão e contradição, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022